Tribunal: STF
Processo: RE 358961
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação:
exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final,
da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98:
caducidade do art. 102 do Código Penal Militar.
        O artigo 125, §
 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata,
subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à
decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico,
não subsistindo, em conseqüência, em relação aos referidos graduados
 o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena
acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos.
        A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da
patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, §
4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente
 à situação das praças.